Tribunal: STF
Processo: ARE 1569850
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:  



    “EMENTA: RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ESTACIONAMENTO E LAVADOR ALVEMAR LTDA, CELSO AUTOMÓVEIS, CP LOCADORA DE VEÍCULOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FUSÃO ENTRE OS NEGÓCIOS – TEORIA DA APARÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS INOMINADOS”. (eDOC 8 – ID: 0f6f7d7e)  



    No recurso extraordinário, interposto por Estacionamento e Lavador Alvemar LTDA. e Celso Pereira com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LV, e 93, IX, do texto constitucional. (eDOC 10 – ID: 38913ef6)



    Nas razões recursais, sustenta-se ausência de fundamentação do acórdão recorrido e cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de provas. Pleiteia-se, ao final, o provimento do recurso para “que seja cassado o v. Acórdão proferido pela Colenda Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre/MG, determinando a repetição dos atos processuais que culminaram em afronta às disposições constitucionais”. (eDOC 10 – ID: 38913ef6, p. 9)



    No recurso extraordinário, interposto por Celso Automóveis LTDA-ME com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVII, LIII e LV, e 170, do texto constitucional. (eDOC 12 – ID: d02d4bb8)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que manteve a condenação solidária em ação de indenização decorrente de contrato de compra e venda de veículo formalizado com a empresa recorrida. Sustenta-se que o recorrente não integrou a relação contratual, concluindo-se pela violação dos princípios do juiz natural, do contraditório e da ampla defesa, bem como o da livre iniciativa. 



    Afirma-se, ainda, que o indeferimento de prova pericial configurou cerceamento de defesa, o que seria indispensável para demonstrar a inexistência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.  



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 da repercussão geral. Transcrevo sua ementa: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.  



    Com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, grifei).  



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    Ademais, registre-se que o STF também já rejeitou a repercussão geral da discussão acerca do indeferimento de produção de provas no âmbito do processo judicial, por entender que se trata de matéria de natureza infraconstitucional (tema 424). Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional”. (ARE 639228 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 31.8.2011) 



    Quanto às demais questões, verifico que a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Defesa do Consumidor) e no acervo probatório constante dos autos, consignou que as empresas recorrentes firmaram o contrato de compra e venda de automóvel com a parte recorrida, sendo solidariamente responsáveis pela restituição de parcelas pagas. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “(...)



    No caso vertente a recorrida firmou contrato de compra e venda, com aparência de consórcio, a ser quitado em parcelas e após quitar algumas das parcelas recebeu comunicado para que cessasse os pagamentos quanto a uma das rés. Aduz que tentou solucionar amigavelmente a questão sem obter êxito. 



    Aplica-se a controvérsia as disposições contidas no artigo 6º, inciso VI, respondendo o fornecedor do serviço independentemente da existência de culpa, face do previsto no artigo 14 do mesmo normativo legal. 



    O julgado de primeiro grau exaustivamente examinou as preliminares levantadas e a prova contida nos autos, não existindo dúvida que o recorrente Estacionamento e Lavador Alvemar se apresentava utilizando o nome fantasia de “Celso Automóveis”, sendo evidente a responsabilidade solidária entre ambos, como dispõe o § único do artigo 7º, do CDC, não havendo falar-se em qualquer cerceamento de defesa ou necessidade de prova pericial, restando, como examinado pelo julgado evidente a relação familiar entre os sócios das empresas que se trata de pai e filho, demonstrando a prova a fusão entre os negócios de ambos, o que, também, demonstra a “teoria da aparência”.



    (...)”. (eDOC 8 – ID: 0f6f7d7e, p. 3)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, bem como das cláusulas contratuais, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR. SÚMULA 454/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de cláusulas do contrato firmado entre as partes demandantes (Súmula 454/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 781791 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 08.10.2015)  



    “Ementa: Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Plano de saúde. Contrato não adaptado. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Ofensa constitucional reflexa. Reexame de fatos e provas. Interpretação de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do STF. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário ante a necessidade de exame de de legislação infraconstitucional e a a incidência dos óbices das Súmulas 279 e 454 do STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a análise da aplicabilidade de normas infraconstitucionais, como o Código de Defesa do Consumidor, a contratos de plano de saúde, e o reexame de fatos, provas e cláusulas contratuais, configura ofensa constitucional direta, apta a ensejar o processamento de recurso extraordinário. III. Razões de decidir 3. A discussão veiculada nos autos não demonstra ofensa constitucional direta, inviabilizando o processamento do recurso extraordinário, conforme vedam as Súmulas 279 e 454 do STF. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 9.656/1998; Código Civil. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.413.881-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 09.11.2024; STF, ARE 1.377.921-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 24.06.2022; STF, ARE 1.314.935-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 10.06.2021”. (ARE 1455716 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.07.2025)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 8 – ID: 0f6f7d7e, p. 4), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente